Tribunal: TJMT
Processo: 1018085-70.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1018085-70.2019.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: CARMEM LÚCIA MENDES LEITE DA SILVA e BANCO DO BRASIL S/A.
Recorridas: CARMEM LÚCIA MENDES LEITE DA SILVA e BANCO DO BRASIL S/A.
Data do Julgamento: 16/06/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PAGAMENTO EFETUADO - COBRANÇAS INDEVIDAS - TENTATIVA FRUSTRADA DA PARTE CONSUMIDORA EM SOLUCIONAR A QUESTÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS - PARCIALMENTE PROVIDO DA RECLAMANTE E IMPROVIDO O DA RECLAMADA.
1- No caso, restou demonstrado que a reclamada efetuou cobranças de forma indevida, sendo que a reclamante renegociou seu débito e efetuou o pagamento.
2- Na hipótese, as cobranças indevidas e a tentativa frustrada da parte reclamante em solucionar a questão, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.
3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.
6- Recursos conhecidos. Parcialmente provido o da reclamante e improvido o da empresa reclamada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018085-70.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARMEN LUCIA MENDES LEITE DA SILVA - CPF: 947.289.681-20 (RECORRENTE), RAFAELA MARTELLI - CPF: 015.025.831-35 (ADVOGADO), WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. SEBASTIÃO ARRUDA DE ALMEIDA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PAGAMENTO EFETUADO -
COBRANÇAS INDEVIDAS
- TENTATIVA FRUSTRADA DA PARTE CONSUMIDORA EM SOLUCIONAR A QUESTÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS - PARCIALMENTE PROVIDO DA RECLAMANTE E IMPROVIDO O DA RECLAMADA.

1-

No caso, restou demonstrado que a reclamada efetuou cobranças de forma indevida, sendo que a reclamante renegociou seu débito e efetuou o pagamento.

2-

Na hipótese, as cobranças indevidas e a tentativa frustrada da parte reclamante em solucionar a questão, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

3-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4-

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

6- Recursos conhecidos. Parcialmente provido o da reclamante e improvido o da empresa reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020